Tribunal: TJMT
Processo: 0003118-09.2016.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003118-09.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE FELIPE LIMA HOEHN - CPF: 702.311.891-84 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA - CPF: 056.956.301-18 (APELADO), CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA (APELADO), DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 077.012.901-33 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 887.571.021-04 (VÍTIMA), REGINALDO GONCALVES DIAS - CPF: 939.224.501-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubos majorados pelo concurso de pessoas e associação criminosa. Preliminar da PGJ [Erro material]. Primazia do mérito. Absolvição de associação criminosa mantida para todos os apelados e de roubos mantidas para o segundo e terceiro apelados. Condenação do primeiro apelado por roubo majorado [FATO 3]. Continuidade delitiva reconhecida. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em Exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados de associação criminosa e roubos, visando as condenações.

II. Questão em Discussão

Suficiência de provas para condenação.

III. Razões de Decidir

1. A negativa de autoria de roubos majorados pelo segundo e terceiro apelados, somada aos depoimentos do primeiro apelado e ausência de reconhecimento das vítimas são insuficientes para condená-los por roubos [FATOS 2 e 3].

2. Os depoimentos do primeiro apelado em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelas testemunhas em Juízo, afiguram-se provas suficientes para condená-lo por roubos majorados [FATOS 2 e 3].

3. Associação criminosa não configurada por não haver incidência de 03 (três) ou mais pessoas interligadas para a prática dos ilícitos.

4. Os crimes da mesma espécie [roubos], com semelhança na forma de execução, dos objetos subtraídos e identidade de lugar atraem a continuidade delitiva, na fração mínima [1/6] pela ocorrência de apenas 2 (duas) infrações.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

1.
A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação.

2. O
s depoimentos do apelado em ambas as fases da persecução penal corroborados pelas testemunhas em Juízo, afiguram-se provas suficientes para condenar por roubo majorado.

3.
O
reconhecimento da associação criminosa pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos.

4. Se comprovados os requisitos objetivos
–
crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes –,deve ser reconhecida a continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto) para a ocorrência de 2 (duas) infrações penais.

Dispositivos relevantes citados:

art. 157, § 2º, I, II [redação anterior à Lei nº 13.654/2018], c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, c/c art. 71, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.213.286/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 29.6.2015; AgRg no RHC 181726/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 23.8.2023;
HC nº 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] -16.12.2019; TJMT,
AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023;
AP 78754/2016 – Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.9.2016;
AP 71082/2017 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1º.9.2017; TRF-4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003118-09.2016.8.11.0012 – COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN

CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA

FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (nº 0003118-09.2016.8.11.0012), que absolveu JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA de associação criminosa majorada pela participação de adolescente [FATO 1] e roubo majorado pelo concurso de pessoas [FATO 3], bem como o
segundo
e o
terceiro
de roubo majorado pelo concurso de pessoas [FATOS 2] – art. 157, § 2º, I, II [redação anterior à Lei nº 13.654/2018], c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, c/c art. 71, todos do CP – (ID 249690711; ID 249690712).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que há provas suficientes para a responsabilização penal de todos os apelados pelos FATOS
1
[associação criminosa majorada] e
3
[roubo majorado pelo concurso de pessoas – “Mercearia 3G” –], bem como de CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA pelo FATO
2
[roubo majorado pelo concurso de pessoas – “Auto Posto Amigão” –].

Requer o provimento para que JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA sejam condenados por associação criminosa – FATO 1 – e roubo majorado pelo concurso de pessoas – FATO 3 –, bem como CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA por roubo majorado pelo concurso de pessoas – FATO 2 –

(ID 249690721).

Os apelados pugnam pelo desprovimento
do recurso (ID 249690724; ID 265392255
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a correção de erro material no dispositivo da sentença e, no mérito, opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e associação criminosa. Sentença de procedência parcial. Preliminar de ofício. Correção de erro material constante no dispositivo da sentença referente ao nome dos réus absolvidos e, por consequência, pelo reconhecimento do concurso de crimes e retificação da dosimetria da pena em relação ao corréu José Felipe Lima Hoehn. Necessidade. Mérito. Irresignação da acusação. Existência de provas aptas para a condenação de todos os acusados pelo cometimento dos crimes de roubo e de associação criminosa. Procedência. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Palavra das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Inviabilidade de condenação do réu Douglas Pereira Rodrigues. Desmembramento do referido Processo Judicial. Responsabilidade do réu apurada na Ação Penal nº 0003717-40.2019.8.11.0012. Parecer pela correção do erro material constante no dispositivo da sentença e, por consequência, pelo reconhecimento do concurso de crimes e retificação da dosimetria da pena do corréu José Felipe Lima Hoehn e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 268820271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar da i. PGJ de erro material, na parte dispositiva da sentença, em relação à absolvição de JOSÉ FELIPE LIMA HOENH de roubo majorado [FATO 3] não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz da primazia da resolução de mérito.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“FATO I e II:

[...]
neste ano de 2.016, em data não definida, mas nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, os denunciados CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Guinomo ou Gnomo’, DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘bundinha’, JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, juntamente com o adolescente Victor Hugo de Almeida Macedo, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 30 (trinta) de julho de 2.016, por volta das 22h20min, no estabelecimento empresarial com nome de fantasia ‘Auto Posto Amigão’, situado na Avenida Mato Grosso, nesta comuna de Nova Xavantina-MT, os denunciados DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES e JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, juntamente com CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Guinomo ou Gnomo’, FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e com o adolescente Victor Hugo de Almeida Macedo, subtraíram, para eles, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximadamente de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), mediante grave ameaça a Reginaldo Gonçalves Dias.

Segundo se apurou, Douglas, José Felipe, Cristiam Lucas, Fernando Laercio e o adolescente Victor Hugo são todos amigos, sendo que, nesta ano de 2.016, os denunciados resolveram, em verdadeira divisão de tarefas, associarem para o fim de cometer crimes (roubos) em estabelecimentos empresarias e em residências situados nesta cidade, empregando, para tanto, arma de fogo e tendo a participação de adolescente de 17 (dezessete) anos de idade. Assim, apurou-se que, durante as empreitadas criminosas, iriam ser utilizadas motocicletas e armas diversas, pertencentes aos integrantes do grupo, sendo que os comparsas ainda revezariam na efetiva abordagem das vítimas e utilizariam, após o cometimento dos crimes, suas casas para se esconderem e atrapalharem as investigações da polícia, garantindo, assim, o sucesso dos crimes cometidos, dividindo, em seguida, os produtos obtidos [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia a Vossa Excelência CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Guinomo ou Gnomo’, DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, vulgo ‘bundinha’, JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, como incursos nas sanções dos artigos 288, parágrafo único, e 157, § 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal, em concurso de crimes e em continuidade delitiva [...].”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID

249690170–fls.73/77)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal apenas de FELIPE LIMA HOENH e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado ressurge incontestável através do boletim de ocorrência, relatório policial, relatório do pedido de busca e apreensão, bem como dos depoimentos das vítimas, testemunhas e o interrogatório do acusado JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN em sede policial – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime de furto qualificado, narrado pelo membro do Parquet na exordial acusatória, sendo as principais partes abaixo transcritas quando da análise da autoria delitiva.

[...]

Da autoria delitiva CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA

Após análise do contexto probatório, em consonância com o pleito absolutório do Ministério Público, entendo que não restou cabalmente comprovado que os acusados CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA participaram do crime de roubo no estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Amigão” e na “mercearia 3G”.

[...] JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN que confirmou apenas a sua participação delitiva, afastando que os réus CRISTIAM e FERNANDO tivessem envolvidos nas empreitadas criminosas, situação que afirmou, a grosso modo, que no primeiro crime, roubo no posto, participou somente com Douglas e que dividiu o dinheiro somente com o acusado, pois não houve participação de terceiros. Já no segundo roubo, declarou que teria cometido o crime com outra pessoa que desconhece o nome, tendo dividido o dinheiro somente com o coautor do crime. Ressaltou, ao ser indagado, que tanto Fernando Laércio quanto Cristiam Lucas não tiveram participação em nenhum dos crimes denunciados.

Anoto, ainda, que as vítimas, quando inquiridas tanto perante a autoridade policial quanto em juízo não souberam afirmar, sem sombra de dúvidas, que tratavam dos réus Cristiam e Fernando, de forma que a informação de suposto envolvimento deles ocorreu apenas no relatório policial.

Assim, entendo não ter restado demonstrada a autoria do delito de roubo imputado aos acusados Cristiam e Fernando, face a inexistência de provas produzidas aptas a corroborar a imputação da prática delitiva, a absolvição por inexistência de provas é medida que impõe.

Ventilada dúvida é invencível ante a falta de prova minimamente confirmativa, razão pela qual entendo que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Desta forma, há fundada dúvida a respeito da prática criminosa por parte dos acusados. E nestes termos, havendo qualquer resquício de obscuridade, os réus devem ser beneficiados com o princípio da dúvida. Até porque, não é razoável sustentar uma condenação com base em mera presunção ou por exercício intelectual ou por conjecturas.

[...]

Assim, sendo o arcabouço probatório insuficiente para condenação, absolve-los é medida que se impõe.

DA AUTORIA QUANTO AO ACUSADO JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN

Já no tocante ao acusado JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN , vejo que o arcabouço probatório restou sobejamente demonstrada em relação aos dois roubos apurados, vez que, conforme acima já apontado, o acusado confessou a pratica de ambos delitos, sendo o primeiro teria ocorrido com a participação do DOUGLAS e o segundo com terceiros.

Em consonância com a confissão do acusado José Felipe, vejo o depoimento das vítimas que, em juízo.

[...]

No tocante a majorante, vejo que também restou configurada no inciso de do delito ter sido praticado em concurso de 02 ou mais pessoas.

Assim, pelos elementos de prova colhidos tanto na seara policial quanto na judicial, desnaturando quaisquer alegações escusatórias.

Desta forma, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representadas pelos depoimentos em harmonia, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime em comento pelo acusado.

Já no tocante ao crime previsto no art. 288 do CP, vejo que não restou configurada a associação criminosa, vez que não há incidência de 03 (três) ou mais pessoas interligadas para a prática dos ilícitos.

[...]

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, para ABSOLVER JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA do delito previsto no art. 157, §2. I e II do CP, bem como JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA do delito previsto no art. 288 do CP.

Assim, CONDENO o acusado JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, qualificados nos autos, nas penas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Da dosimetria da pena

O artigo 157 do CP (roubo), prevê pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

[...]

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. As circunstâncias do crime devem ser elevadas, posto que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas. No tocante aos antecedentes criminais, não há notícias de condenações anteriores à data dos fatos ora imputados ao réu. A personalidade do réu não deve ser considerada em seu desfavor e, igualmente não afetam a sua conduta social. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências do crime não desfavorecem ao Réu, pois próprias do crime. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime.

Dessa forma, considerando no caso em questão não houve circunstâncias desfavoráveis ao réu, FIXO a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diasmultas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

Não há circunstâncias agravantes, entretanto há a circunstância atenuante da confissão, porém deixo de atenuar a pena em razão de já estar em seu mínimo legal.

Quanto a causa de aumento, RECONHEÇO a incidência previsto no § 2º, II razão que aumento a pena em 1/3 (um terço).

Inexiste causa de diminuição.

TORNO DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).

[...]

Considerando a pena imposta ao(à) condenado(a), o(a) mesmo(a) iniciará o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, consoante estabelece o art. 33, §2º, alínea ‘b’, do CP.”

(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito –
ID 249690711; ID 249690712).

Pois bem.

As materialidades de roubos estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nºs 2016.237588 (ID 249690170-fls.6/7) e 2016.238919 (ID 249690170-fls.111/112), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reginaldo Gonçalves Dias (ID 249690170-fls.14/15), Victor Hugo de Almeida Macedo (ID 249690170-fls.18/19), Eshilley Souza Araújo (ID 249690170-fls.44/45), Osvaldo Pereira da Silva (ID 249690170-fls.120/121) e os apelados Cristian Lucas Pereira Barbosa (ID 249690170-fls.47/49), José Felipe Lima Hoehh (ID 249690170-fls.50/52; ID 249690171-fls.23/25), Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda (ID 249690170-fls.56/58; ID 249690171-fls.29/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reginaldo Gonçalves Dias [vítima], Kátia Martins Contigo e Jucelino Alexandre Ribeiro [investigadores de polícia] e dos apelados José Felipe Lima Hoehh, Fernando Laercio Diamante Ferreira Miranda e Cristian Lucas Pereira Barbosa (mídias – IDs 249690176 ao ID 249690182; ID 249690199 ao ID 249690652; ID 249690692 ao ID 249690694).

Dito isso, analisam-se as pretensões condenatórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no dia 30.7.2016, por volta das 22h20min, no estabelecimento comercial “Auto Posto Amigão”, localizado à avenida Mato Grosso e de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no dia 1º.8.2016, na “Mercearia 3G”, situado à rua Santa Rosa, nº 796, Bairro Jardim Tropical III, ambos em Nova Xavantina-MT, por 2 (dois) agentes, em concurso de pessoas, foi descrita por Reginaldo Dias e Osvaldo da Silva [vítimas] em ambas as fases da persecução penal (ID 249690170-fls.14/15; ID 249690170-fls.120/121; mídias – IDs 249690176 ao ID 249690182).

O Juízo singular absolveu os CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA dos roubos majorados pelo concurso de pessoas [FATOS 2 e 3] ao considerar a
“inexistência de provas [...] aptas a corroborar a imputação da prática delitiva”
(ID 249690711; ID 249690712).

A versão dos apelados CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA [de que não participaram dos roubos no Posto Amigão, em 30.7.2016, e na Mercearia 3G, em 1º.8.2016] está corroborada pelo apelado JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, em Juízo [
“no primeiro crime, roubo no posto, participou somente com Douglas e que dividiu o dinheiro

(...) no segundo roubo (...) foi com outra pessoa que desconhece o nome (...) tanto Fernando Laércio quanto Cristiam Lucas não tiveram participação em nenhum dos crimes denunciados”
].

Em Juízo, as vítimas não identificaram CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA como sendo os autores dos roubos [FATOS 2 e 3], a ensejar
dúvida sobre suas autorias.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023).

De outro lado, o juiz da causa reconheceu a autoria de JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN tanto do FATO 2 [roubo majorado pelo concurso de pessoas, em 31.7.2016, no “Auto Posto Amigão”] quanto do FATO 3 [roubo majorado pelo concurso de pessoas, em 1.8.2016, na “Mercearia 3G”] ao considerar suas afirmações, na delegacia de polícia e em Juízo, no sentido de que era o
“piloto das motocicletas utilizadas em ambos os delitos”
, somados aos depoimentos de Juscelino Alexandre Ribeiro [investigador de polícia] e Reginaldo Gonçalves Dias [vítima], em Juízo.

Ocorre que na parte dispositiva da sentença constou que JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN foi absolvido de roubo majorado [FATO 3 – Mercearia 3G], sem motivação correlata e, na dosimetria da pena [do apelado JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN], o Juízo singular considerou apenas o FATO 2 [roubo majorado – “Auto Posto Amigão”], a configurar erro de julgamento [por refletir no apenamento] e não mero erro material, consoante asseverado pela i. PGJ.

De toda sorte, a correção do erro material
“não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.213.286/SC – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 29.6.2015) ao passo que no erro de julgamento, passível de correção via apelação criminal,
“implica na reforma”
do julgado (STJ, AgRg no RHC 181726/SP – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 23.8.2023).

No caso, os depoimentos do apelado JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelas testemunhas Juscelino Alexandre Ribeiro e Reginaldo Gonçalves Dias, em Juízo, afiguram-se provas suficientes para condenar [JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN] pelo FATO 3 [roubo majorado pelo concurso de pessoas, em 1.8.2016, na Mercearia 3G].

Quanto ao pleito ministerial para as condenações de
JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA
por associação criminosa, extrai-se que o juiz da causa os absolveu porque
“
não restou configurada a associação criminosa, vez que não há incidência de 03 (três) ou mais pessoas interligadas para a prática dos ilícitos
”
(
ID 249690711; ID 249690712).

De fato, as absolvições dos apelados
CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA
de roubos majorados pelo concurso de pessoas [FATOS 2 e 3] descaracteriza a associação criminosa, por ser exigível no mínimo 3 (três) agentes para sua configuração –
“associarem-se 3 (três) ou mais pessoas”
– (CP, art. 288).

Anote-se que o corréu DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA foi absolvido dos FATOS 1, 2 e 3 [na ação penal nº 0003717-40.2019.8.11.0012 – desmembrada –].

O
reconhecimento [da associação criminosa] “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF-4, AP 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022).

Por consequência, conservam-se as
absolvições de
JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, CRISTIAN LUCAS PEREIRA BARBOSA e FERNANDO LAÉRCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA
de associação criminosa.

Passa-se à revisão das penas.

Do apelado JOSÉ FELIPE LIMA HOENH – por roubos majorados [concurso de pessoas] – art. 157, §2º, II, do CP [FATOS 2 e 3]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, não há agravantes, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, III, ‘d’, do CP –.

Contudo, a incidência de circunstâncias atenuantes [menoridade relativa e confissão] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Assim sendo, preserva-se a pena intermediária no mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, o juiz da causa identificou a majorante do concurso de pessoas e aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço), para fixar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Os roubos ao “Auto Posto Amigão” [FATO 2] e “Mercearia 3G” [FATO 3] são crimes da mesma espécie – roubos –, há semelhança na forma de execução – 2 (duas) pessoas em uma motocicleta, tendo o apelado
JOSÉ FELIPE LIMA HOENH atuado como piloto de fuga
–, identidade de lugar – município de Nova Xavantina/MT –, similitude de objetos subtraídos [dinheiro, em espécie] e proximidade de datas [31.7.2016 e 1º.8.2016], a atrair a continuidade delitiva (CP, art. 71; STJ, HC nº 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] -16.12.2019).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos – crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes – e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”
(TJMT, AP 78754/2016 – Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.9.2016)

Na hipótese de 2 (duas) infrações penais, a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Na fixação do quantum de aumento de pena pela continuidade delitiva, o critério fundamental é o número de infrações praticadas. No caso, por serem 2 (dois) delitos [...], aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto).”
(AP 71082/2017 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1º.9.2017)

Por conseguinte, reconhece-se a continuidade (CP, art.71) entre os roubos [FATOS 2 e 3], totalizando a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas de JOSÉ FELIPE LIMA HOENH, por roubos majorados [FATOS 2 e 3], a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025